Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750725-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, ERICK ROGER ALBUQUERQUE JARDIM PINHEIRO, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e outros, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Em suas razões recursais (ID 78503738), a parte exequente agravante informa e sustenta, em singela síntese, que esgotou todos os meios disponíveis visando a localização de bens dos executados, sem sucesso, não existindo outra possibilidade para satisfazer a dívida se não a medida pleiteada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. Preparo regular (ID 78506179). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, o exequente agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED, apresentando o Juízo “a quo” os seguintes fundamentos: “A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. O artigo 833, IV do CPC estabelece que são absolutamente impenhoráveis, in verbis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Considerando a impenhorabilidade de eventuais verbas de natureza salarial, a medida pleiteada se mostra inócua. Ademais, é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora (art. 797 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se a parte exequente para promover andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório na forma do art. 921 do CPC.” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à localização de patrimônio passível de constrição, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar à exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto ao CAGED, embora de acesso a todo cidadão, não são disponíveis para consulta direta pelo próprio usuário quando referentes a dados de terceiros. Contudo, a medida postulada não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. De fato, sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Com essa compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. FINALIDADE ESTATÍSTICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado para eventual satisfação do crédito em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como meio de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CAGED é sistema eletrônico mantido pelo Ministério do Trabalho com finalidade estatística, instituído pela Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atendimento de ordens judiciais. 4. A solicitação de dados identificados do CAGED exige acordo de cooperação técnica com o órgão responsável, não sendo possível sua utilização direta para fins de execução judicial. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a consulta ao CAGED, com o objetivo de localizar vínculo empregatício para eventual penhora, é medida ineficaz e representa desvio de finalidade. 6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não impõe ao Judiciário a adoção de diligências ineficazes ou sem perspectiva de resultado útil. 7. A execução deve observar os princípios da utilidade e da efetividade, conforme os arts. 4o, 789 e 797 do CPC, que asseguram ao exequente a satisfação do crédito por meios legítimos e eficazes. 8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. O CAGED não se presta à localização de vínculo empregatício para fins de penhora em cumprimento de sentença. 2. A expedição de ofício ao CAGED com essa finalidade configura medida ineficaz e desvio de finalidade." (...) (Acórdão 2042479, 0723028-13.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator